Tribunal: TJDFT
Processo: 0737454-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737454-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLENECI CRUZ CHALMERES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pela autora, GLENECI CRUZ CHALMERES, contra sentença proferida na ação indenizatória, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na inicial, a autora requereu a condenação do banco ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 316.500,62 e danos morais no valor de R$ 5.000,00. Alegou, em síntese: (I) ter sofrido desfalque indevido em sua conta PASEP antes da Constituição Federal (CF) de 1988; (II) o valor disponível para saque por ocasião de sua aposentadoria era irrisório e não correspondia ao montante que deveria ter sido preservado e devidamente corrigido; e (III) o Banco do Brasil enriqueceu ilicitamente em detrimento do patrimônio dos servidores. Na sentença, o pedido autoral foi julgado improcedente, declarado extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. O magistrado concluiu que “os índices previstos na legislação específica foram aplicados à conta individual, razão pela qual a parte autora não tem direito ao recebimento de qualquer diferença em relação à alegada incorreção ou, ainda, a existência de dano moral”. Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID no 69019675). Foram opostos embargos de declaração pela requerente (ID 69888383), os quais foram rejeitados (ID 69888385). Na apelação, a parte autora pede a reforma da sentença. Requer a concessão da gratuidade de justiça e, suscita, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito, em razão da afetação ao REsp n.o 2162222 – PE ao rito dos recursos repetitivos. Argui, ainda, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude da ausência de instrução efetiva. No mérito, defende que, se os recebimentos ocorriam tão somente mediante requerimento do beneficiário, bem como mediante constatação do preenchimento dos requisitos legais, é possível verificar a verossimilhança das suas alegações, pela ausência de quaisquer elementos que identifiquem a destinação da quantia, quem efetuou o saque, quem solicitou o saque, dentre outros meios de prova. Assevera, na pior das hipóteses, ser necessária a elucidação dos fatos mediante produção de contraprova e perícia judicial, o que já ocorreu em várias outras causas de mesmo objeto (ID 69019679). Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões ofertadas no ID no 69888398. O despacho de ID no 70398291 determinou a intimação do recorrente para juntar documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Documentos juntados no ID no 70670165 e 70670166. É o relatório. Decido. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese, a apelante é servidora pública aposentada, percebendo uma remuneração líquida mensal, de R$9.006,84, conforme contracheque de ID no 70670166, sendo esta sua única fonte de renda. Demonstra, na mesma oportunidade, despesas com medicamentos, dentre outras (ID 70670165). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Defiro a gratuidade de justiça ao apelante. A Primeira Seção do STJ afetou os Recursos Especiais n. 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do STJ como Tema n. 1.300 e está assim descrita: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Em consequência, o STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos versando sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. A presente demanda discute exatamente questões relativas a quem é o ônus da prova sobre os lançamentos na conta PASEP, tornando indispensável a suspensão do processo em obediência à decisão do STJ. Dessa forma, levando em conta a matéria controvertida no Tema n. 1.300 do STJ possuir potencial imbricação com a discussão travada nos presentes autos, notadamente quanto à comprovação da regularidade dos lançamentos e eventual má gestão dos fundos PASEP pelo Banco do Brasil, e em atenção à determinação de suspensão de todos os processos pendentes sobre a mesma matéria, impõe-se o sobrestamento do feito, visando segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência. Diante do exposto, SUSPENDO o presente feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.300 pelo STJ. Após o julgamento do Tema n. 1.300 pelo STJ, retornem os autos conclusos para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2025 12:57:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador